Tribunal: STF
Processo: RMS 25141
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO,
   EM SEDE DE RECURSAL, DE INCOMPETÊNCIA DO STM. REMESSA AO JUÍZO
   COMPETENTE. QUESTÃO PASSÍVEL DE SER SOLUCIONADA POR OUTRO MEIO
   PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DED DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO
   IMPROVIDO.
I - Diante de decisão do Superior Tribunal Militar
   que declinou de sua competência, poderia ter o recorrente
   ajuizado novo pleito perante o juízo competente.
II - Matéria
   que envolve ato de governo, ademais sujeito à ratificação pelo
   Congresso Nacional.
III - Inexistência de inexistindo direito
   líqüido e certo.
IV - Recurso improvido.